Tribunal: TJBA
Processo: 8050289-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050289-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RIMENEZ POLLOZZI SOUZA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
CLECIA XENDRIANE DE SA COSTA, FABRICIO FERNANDES COELHO

AGRAVADO: CENESUP - CENTRO NACIONAL DE ENSINO SUPERIOR LTDA

Advogado(s)
:
DALILA BRANDAO BERTUNES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA CONCOMITANTE EM DISCIPLINAS DE SEMESTRES DISTINTOS. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para autorizar matrícula concomitante de aluno do curso de Medicina no internato (10.º semestre) e na disciplina “Processos Fisiológicos do Ser Humano” (2.º semestre), pendente por choque de horários em semestres anteriores. O agravante alegou tratamento desigual frente a outros estudantes autorizados a cursar disciplinas em paralelo e risco de atraso em sua formatura.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a negativa da instituição de ensino à matrícula concomitante configura afronta aos princípios da razoabilidade, isonomia e direito à educação, diante da compatibilidade de horários e precedentes de flexibilização para outros alunos.

III. Razões de decidir:

3. Comprovada a compatibilidade de horários entre as disciplinas e a regularidade da matrícula, bem como a existência de precedentes internos da instituição autorizando a matrícula concomitante, não se justifica a negativa.

4. Embora a autonomia universitária seja garantida constitucionalmente, ela deve ser exercida em consonância com os princípios da razoabilidade, isonomia e proteção ao direito à educação.

5. O indeferimento da matrícula implica atraso injustificado na conclusão do curso, gerando prejuízo acadêmico e profissional ao aluno, o que configura risco de dano irreparável e autoriza a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido
para manter a decisão liminar que autorizou a matrícula concomitante no internato e na disciplina pendente.

Tese de julgamento
: “1. A autonomia universitária deve ser exercida em harmonia com os princípios constitucionais da razoabilidade, isonomia e direito à educação. 2. É legítima a intervenção jurisdicional para garantir matrícula concomitante quando comprovada a compatibilidade de horários e o risco de dano acadêmico irreparável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5.º, 6.º, 205 e 207; Lei n.º 9.394/1996, art. 53, inc. II; CPC, arts. 300, 537 e 995, parágrafo único.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
8050289-09.2025.8.05.0000
, em que é agravante,
Rimenez Pollozzi Souza de Araújo
e agravado
, CENESUP – Centro Nacional de Ensino Superior Ltda.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça